Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702207-07.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE REIS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por DAIANE REIS DA SILVA. A Apelante sustenta que seu filho é portador de Transtorno do Espectro Autista e da Síndrome de Furhrmann. Afirma que faz jus à redução de 50% da jornada de trabalho sem compensação de horário ou redução de vencimentos. Salienta que a demora na prestação jurisdicional pode comprometer a eficácia do tratamento da criança. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar a redução da jornada de trabalho sem redução da remuneração ou necessidade de compensação. É o breve relatório. Decido. O pleito de antecipação da tutela recursal é autorizado pelos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, não se divisam nos autos os pressupostos necessários à sua concessão. A r. sentença concluiu pela improcedência do pedido mediante a seguinte fundamentação: Contudo, na hipótese dos autos, a situação fática é diferente. O filho da autora nasceu no dia 03/07/2016 (ID 59842889 - Pág. 1), com “malformação congênita em membros superior direito e inferior direito” (ID 59844758 - Pág. 6), conforme relatório médico de ID 59844758 - Pág. 19, datado de 16/112016, o qual declara que o menor tem “necessidade de acompanhamento ortopédico ao longo do desenvolvimento, com necessidade de maiores cuidados da mãe”, fato que já conferiria à autora o direito de redução da jornada de trabalho, que, à época, era de 20 horas semanais. Em 03/04/2017, a autora obteve o reconhecimento da deficiência física do menor junto à Receita Federal (ID 59844758 - Pág. 3). No dia 31/10/17, já tendo pleno conhecimento da deficiência e das necessidades especiais do filho, voluntariamente, optou pela majoração da jornada de trabalho (ID 66420465 - Pág. 13), mas continuou a cumprir as 20 horas semanais até a publicação da decisão administrativa, que ocorreu em setembro de 2019. Nesse ínterim, em 30/07/2018, houve solicitação médica de investigação sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme documento de ID 59844758 - Pág. 13, mas sem comprovação da data específica da sua confirmação, sendo certo que, em 08/07/2019, o menor já havia sido diagnosticado com TEA (ID 59844758 - Pág. 31). Nesse mesmo período, entre a solicitação de aumento de jornada a agosto de 2019, constata-se a existência de vários atestados de acompanhamento do filho (ID 59844758 – Págs. 28/60 e ID 59844760 - Págs. 7/10). No dia 09/09/2019 foi efetivada a ampliação da jornada de trabalho da autora (ID 66420465 - Págs. 8/10), quando a autora já sabia da condição e da necessidade de seu filho. Em 30/10/2019, pouco mais de 50 dias depois, a autora formulou pedido administrativo de redução da jornada de trabalho fundada na previsão legal acima analisada (ID 59842889 - Pág. 4). Do exposto, resta claro que a circunstância fática da autora é diversa dos casos que originaram a remansosa da jurisprudência já citada, os quais conferem o direito do servidor de ter sua jornada de trabalho reduzida sem a imposição de o mesmo desfazer a opção à ampliação de sua carga horária. Na hipótese, a servidora já possuía causa de redução de jornada quando requereu a ampliação da sua jornada de trabalho, o que contraria a própria pretensão de redução de jornada de trabalho. A autora estava ciente da condição especial de seu filho e optou por ampliar sua carga horária em 2017. E, depois, tendo ciência do TEA, não desistiu da ampliação da jornada antes de sua efetivação nem quando foi noticiada a implementação. Repita-se, quando o filho da autora nasceu ela cumpria jornada de 20 horas, tendo exercido por pouco mais um mês a jornada de 40 horas semanais, antes de requerer a redução da jornada de trabalho sem a redução salarial. A autora já exercia a carga horária que alega ser necessária aos cuidados do deficiente, este é o diferencial das outras circunstâncias fáticas retratadas em tantos precedentes deste eg. TJDFT. Como dito, em geral, os provimentos judiciais favoráveis decorrem de fatos como no caso em que “(...) a autora labora em regime de 40 horas semanais desde 10/04/2004, e o seu conjugue foi acometido por deficiência motora e intelectiva, devidamente comprovada, a partir de 25/06/2015 (ID 4964168). 6. Com efeito, exigir que a demandante retorne ao regime de trabalho de 30 horas semanais para lhe conceder o direito ao horário especial de serviço, além de acarretar considerável diminuição da renda familiar, contraria as normas e os princípios que regem a proteção das pessoas com deficiência. 7. Por todo o exposto, mister é a manutenção da redução na carga horária sem prejuízo da remuneração e sem a necessidade de compensação.” (Acórdão 1126481, 07175228620178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), esta é a finalidade da norma. O sentido teleológico da norma é proteger o interesse e a necessidade de atenção especial do deficiente constitucionalmente protegido e tal não está sendo objeto de impedimento pela Administração. Ao contrário, o Distrito Federal viabilizou à autora que optasse pelo retorno da carga horária original sem qualquer compensação de horas que já correspondente à presente pretensão. A controvérsia é que isso implicaria o retorno do salário ao patamar anterior à opção de majoração feita pela autora e, nesse ponto, entendo que a questão financeira da autora não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da administração pública. Por este motivo, a solução a ser dada à autora não pode ser idêntica àquela conferida à pessoa que já tem uma carga horária maior, que é incompatível com a ciência, surgimento ou agravamento de uma situação, caracterizando-se necessidade superveniente do servidor público de prestar toda a assistência necessária a quem dele dependa. Repise-se que a questão econômica e financeira da autora, por si só, não é fundamento jurídico capaz de afastar princípio constitucional da moralidade frente ao direito do deficiente, também protegido constitucionalmente. Nesse passo, reputa-se correta a decisão do Distrito Federal que permitiu que a autora se retrate quanto ao pedido voluntário de ampliação de jornada de trabalho para viabilizar a tutela dos interesses de seu filho deficiente, mediante correspondente redução salarial. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos aduzidos na inicial. Nesse contexto em que houve ampliação voluntária da jornada de trabalho depois de sedimentado o quadro de saúde do filho, em princípio a Recorrente não tem direito subjetivo à redução autorizada pelo artigo 61 da Lei Complementar 840/2011. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator